Tribunal: TJES
Processo: 0021146-36.2017.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0021146-36.2017.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA

REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO LOUZADA GOMES

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA -
TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE –
ACUMULAÇÃO DE 2 (DOIS) CARGOS DE MÉDICO – NECESSIDADE DE CONSIDERA CADA UM DOS VENCIMENTOS PARA EFEITO DE ABATE DO TETO CONSTITUCIONAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – JUROS DE MORA POUPANÇA – REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1. -
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.
Tema nº 384/STF.

2. -
Procede o pedido de
restituição
dos valores indevidamente descontados d
o requerente,
observ
ando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E (Tema nº 810/STF) desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de mora que remunera a caderneta de poupança, conforme o art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997.

3. - A
Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

4. -
Em se tratando de sentença
ilíquida os honorários advocatícios
a
ser
em

fixados
sobre o proveito econômico
o serão
quando da liquidação do julgado.

5
. -
Reexame necessário conhecido.
Sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
E

CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Vitória,
ES,
02 de dezembro

de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021146-36.2017.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO LOUZADA GOMES

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0021146-36.2017.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA

REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO LOUZADA GOMES

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA -
TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE –
ACUMULAÇÃO DE 2 (DOIS) CARGOS DE MÉDICO – NECESSIDADE DE CONSIDERA CADA UM DOS VENCIMENTOS PARA EFEITO DE ABATE DO TETO CONSTITUCIONAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – JUROS DE MORA POUPANÇA – REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1. -
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.
Tema nº 384/STF.

2. -
Procede o pedido de
restituição
dos valores indevidamente descontados d
o requerente,
observ
ando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E (Tema nº 810/STF) desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de mora que remunera a caderneta de poupança, conforme o art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997.

3. - A
Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

4. -
Em se tratando de sentença
ilíquida os honorários advocatícios
a
ser
em

fixados
sobre o proveito econômico
o serão
quando da liquidação do julgado.

5
. -
Reexame necessário conhecido.
Sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
E

CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 02 de dezembro de 202
4.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0021146-36.2017.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA

REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO LOUZADA GOMES

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O Supremo Tribunal Federal
consolidou
entendimento de que n
as situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido
.

A diversidade de natureza, fatos geradores e fontes de custeio determina a avaliação em separado de proventos e pensões, para fins de cálculo do teto salarial previsto no artigo 37, XI, da Constituição da República:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XI – a
remuneração e o subsídio
dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal
do Governador no âmbito do Poder Executivo
, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).”

N
o
julgamento dos Recursos Extraordinários n
º
602043 e n
º
612975,
Tema nº 384,
submetidos sob a sistemática

d
a repercussão geral,
o Supremo Tribunal Federal
consolidou tese no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.

Eis os precedentes ao
s
quais me reporto:

“
TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”

(
STF -
RE 602043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017

“
TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”

(
STF -
RE 612975, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017).

Verifica-se que a
o longo de sua carreira
o requerente
acumulou
2 (
dois
)
cargos públicos, um de médico do Estado do Espírito Santo e outro de Coronel da Polícia Militar deste Estado, em relação ao qual se aposentou em 04/12/2014, cumulação constitucionalmente permitida de cargos públicos

conforme o
inciso
XVI, do art. 37, da Constituição Federal de 1988.

Todavia, como o
somatório das duas remunerações
recebidas
ultrapassa o teto constitucional,
passou a
sofrer descontos a título de “abate de teto”.

“
Art. 37. [...]

XVI
- é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a)
a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b)
a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c
) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001).”

Adequada, portanto, a
sentença que determinou que seja considerado isoladamente cada uma de suas remunerações para a apuração do teto remuneratório e não o somatório de ambas.

R
econhecida a ilegalidade dos descontos a restituição ao requerente é medida que se impõe, respeitando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
anteriores ao ajuizamento da ação
(
Decreto nº 20.910/32,
art. 1º),
valores
que hão de ser
corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E (Tema nº 810/STF), desde a data de cada desconto
indevido, os quais serão
acrescidos de juros de mora que remunera a caderneta de poupança, conforme o art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997.

Noutra parte,
tratando-se de
sentença ilíquida, os honorários advocatícios

sobre o proveito econômico
obtido pelo requerente
deverão ser fixados quando da liquidação do julgado,
conforme a doutrina proclamada no Tema 1.76, pelo Superior Tribunal de Justiça
.

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGIME DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. PRECEDENTE FIXADO NO TEMA N. 1.076, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO PARA SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas todas as questões suscitadas, configurando omissão, contradição ou obscuridade. No entanto, a análise dos autos revela que o Tribunal de origem apreciou, de forma devidamente fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se verificando a alegada violação dos dispositivos mencionados. Diante do exposto, com base nos artigos 489 e 1.022 do CPC, rejeita-se a alegação de violação desses dispositivos, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2. No mérito, a União defende a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais no caso em tela, porquanto ao se tratar de conteúdo condenatório ilíquido, e sendo desconhecida a expressão financeira do proveito econômico da lide, não poderia a decisão desde já fixar os honorários em percentual, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC/2015, conquanto aplica-se em condenações ilíquidas o teor do artigo 85, § 8º, do CPC/2015.

3. Deveras, o entendimento firmado pelo acórdão recorrido encontra-se ressonância nesse Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 29/3/2019).

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, reafirmou o entendimento da Segunda Seção e assentou jurisprudência no sentido de que: I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1.850.512/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 31/5/2022).

5. Agravo conhecido para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento.”

(STJ - AREsp n. 2.573.122/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Esclareça-se que
o t
ema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076),
teve seu julgamento concluído e
m 16/03/2022,
que,
por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa
em tais
hipótese
s
.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes,
propôs e foram fixadas
as seguintes
teses.

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse sentido já começaram a decidir os Tribunais pátrios. Por todos
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

Não obstante se saiba que o entendimento ainda não está pacificado, tanto que o Supremo Tribunal Federal o afetou para ser julgado sob a sistemática da repercussão geral, enquanto tal julgamento não for concluído prevalece a decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Por estas razões, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt